Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA EX RE. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS DA MORA. ARTIGO 397. DECRETO DISTRITAL 26.590/06. MULTA POR INADIMPLEMENTO. ARTIGO 44. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora. Dessa forma, os juros de mora incidem do vencimento da dívida. 1.1 Se os cálculos apresentados junto à inicial já incluem a incidência de juros e correção desde o vencimento, os encargos da mora impostos em Sentença devem correr desde a última atualização, para evitar duplicidade.
2. É legítima a pretensão da CAESB de aplicação de multa sobre as contas não pagas, em percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor do débito, em atenção ao artigo 44 do Decreto no 26.590/2006. Precedentes.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.